Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO E TESES QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXTENSÃO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR, ASTREINTES E PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO. DESÍDIA DO AGRAVANTE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ATÉ INÍCIO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS PACTUADAS. PERDAS E DANOS DIRETAMENTE DECORRENTES DA MORA. MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
3. Incabível a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, acerca de matérias já apreciadas e decididas em momento processual anterior, operando-se a preclusão.
4. Nos termos do art. 816 do Código de Processo Civil, constatada a existência de perdas e danos decorrentes da desídia do executado, cabível a fixação de valor equivalente ao prejuízo sofrido.
5. A multa processual, prevista no artigo 536, § 1o, do CPC, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado ponderar o valor da multa com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial.
6. A finalidade precípua das astreintes é pressionar o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que, sendo fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sua manutenção é medida de rigor.
7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.